Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.880.685/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0002-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCEÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por POSTO 10 LIMITADA (Castoldi Auto Posto 10 Ltda.) contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT que indeferiu exceção de inconstitucionalidade suscitada no cumprimento de sentença de ação coletiva. O agravante sustenta que a causa de pedir da sentença exequenda (fixação de margem de lucro bruto de até 20% para a comercialização de álcool hidratado) seria inconstitucional, argumentando que a Procuradoria Geral do Estado reconheceu essa inconstitucionalidade em parecer interno. Requer a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exceção de inconstitucionalidade para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, fundada na alegada inconstitucionalidade da causa de pedir, e se o parecer da PGE constitui prova nova ou fundamento idôneo para relativizar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 5º, XXXVI) e o Código de Processo Civil (art. 502) asseguram a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado, salvo hipóteses excepcionais de rescindibilidade ou inexistência jurídica, o que não ocorre no presente caso.

4.

A exceção de inconstitucionalidade não se presta à revisão de decisão judicial definitiva, porquanto tem como objeto normas jurídicas e não fundamentos ou causas de pedir de sentenças já transitadas em julgado.

5.

A pretensão de declarar a inconstitucionalidade da causa de pedir confunde o controle de constitucionalidade de normas jurídicas com a revisão de decisão judicial já consolidada, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

6.

O parecer da Procuradoria Geral do Estado, invocado pelo agravante, possui caráter opinativo e não vinculante, sem força normativa para afastar a coisa julgada ou ensejar a rescisão de sentença.

7.

A ação rescisória, prevista nos arts. 966 e seguintes do CPC, constitui via própria para impugnação de decisão transitada em julgado, mas não se confunde com a exceção de inconstitucionalidade e tampouco foi proposta no caso concreto.

8.

O documento apresentado (parecer da PGE) não se enquadra no conceito de “prova nova” do art. 966, VII, do CPC, pois não existia à época do julgamento da causa e expressa apenas uma opinião jurídica posterior.

9.

A querela nullitatis insanabilis somente é admitida para vícios transrescisórios (como ausência de citação válida, incompetência absoluta ou inexistência do processo), não configurados no caso concreto.

10.

A juntada de sentença em mandado de segurança proferida em outro processo, com objeto e partes distintos, não possui eficácia vinculante ou erga omnes e não afasta a autoridade da coisa julgada na presente execução.

11.

A relativização da coisa julgada, por ser medida excepcionalíssima, não encontra fundamento no caso, uma vez que não há declaração de inconstitucionalidade de norma pelo STF em controle concentrado, nem violação de princípios constitucionais basilares que justifiquem a superação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 966, VII, e 975, § 2º; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), arts. 26 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.666, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 04.08.2014; STF, MS 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA (POSTO 10 LIMITADA) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005018-73.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de exceção de inconstitucionalidade apresentado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que a sentença objeto do cumprimento de sentença estaria fundamentada em causa de pedir inconstitucional, consistente na imposição de multa pelo PROCON relativa à comercialização de álcool hidratado com margem de lucro bruto superior a 20% sobre o valor de compra.

Sustenta que a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE) reconheceu a inconstitucionalidade e ilegalidade das autuações e multas que versam sobre margem de lucro bruta acima de 20% do valor de aquisição dos combustíveis, conforme documento juntado nos autos (Ata nº 12/CPPGE/2023 da 7ª Reunião Ordinária do Colégio de Procuradores).

Argumenta que a alegação de coisa julgada (art. 502, CPC) não seria obstáculo ao conhecimento da matéria, pois ainda não teria decorrido o prazo de cinco anos para a ação rescisória baseada em prova nova (art. 966, VII, c/c art. 975, § 2º, CPC), considerando que o trânsito em julgado se deu em 15/08/2020, sendo o prazo final para rescisória até 15/08/2025.

Defende, ainda, a possibilidade de relativização da coisa julgada por meio da querela
nullitatis insanabilis
, dada a existência de vício insanável na sentença, capaz de torná-la juridicamente inexistente.

Em suas razões, menciona ainda que o parecer da PGE cita sentença do próprio juízo prolator da decisão agravada, proferida na Ação Civil Pública nº 3003-13.2007.8.11.0041, na qual se reconheceu a impossibilidade de fixação genérica de margens de lucro para o setor de combustíveis.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a declaração de inconstitucionalidade da causa de pedir da sentença exequenda e a extinção da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de Id 263559753.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, parte agravada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o parecer da PGE tem caráter meramente opinativo e que o manejo do controle concreto de constitucionalidade, pela via de exceção, é incabível no caso em tela, não podendo servir para afastar os efeitos da coisa julgada (Id 281858350).

O agravante apresentou manifestação adicional, reiterando seus argumentos anteriores e enfatizando a inaplicabilidade do art. 502 do CPC, dada a existência de documento novo e a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória no prazo de cinco anos (Id 281986391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025